Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE 1o GRAU QUE NÃO RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REFORMA DO DECISUM QUE RECEBEU A DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 593 DO CPP. ROL TAXATIVO. 1. A decisão que recebe a denúncia não desafia recurso de apelação. 2. Recurso conhecido e desprovido.